Tribunal: TJDFT
Processo: 0722062-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722062-60.2019.8.07.0000 RECORRENTES: ADRIANA NEIVA ZAKAREWICZ VIANA, ANDRÉ LUIS MARQUES VIANA RECORRIDO: LUIZ ALFREDO FERESIN DE ABREU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL CONSTRITO. LAUDO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Admite-se a realização de nova avaliação pelo oficial de justiça quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo do avaliador, conforme preceitua o art. 873, I, do CPC, sendo necessário, contudo, que a parte impugnante apresente elementos aptos a corroborar suas alegações. 2. O laudo elaborado por oficial de justiça avaliador é documento público dotado de presunção relativa de veracidade, que tem, como um de seus efeitos, a prevalência sobre outros elementos que, juntados pelas partes ao processo, não tenham potencial de infirmar as conclusões da análise pericial. 3. Se o laudo apresentado pela oficiala de justiça avaliadora continha sucinta e clara indicação da metodologia empregada, em observância às determinações do Juízo de origem, não há que se afastar a presunção de veracidade da avaliação, mormente porque as afirmações apresentadas pelos agravantes não trazem elementos técnicos aptos a infirmar a conclusão atingida pela oficiala de justiça. 4. Frise-se que a circunstância de os agravantes terem apresentado indicação de valor venal do imóvel para fins de ITBI/ITCMD superior ao da avaliação judicial não acarreta a invalidade do referido laudo impugnado, tendo em vista que a oscilação de valores dentro de padrões razoáveis, como no caso vertente, é inerente às avaliações imobiliárias. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 872 a 874, todos do CPC, sustentando que o laudo de avaliação se deu sem a devida fundamentação, apresentando erro grosseiro e eivado de imprecisão técnica. Pedem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Miguel Rodrigues Nunes Neto, OAB/DF 25.558, e Paulo Henrique Burjack Vieira, OAB/DF 40.220. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não reúne condições de trânsito o recurso, quanto à apontada ofensa aos artigos 872 a 874, todos do CPC. Isto porque, ao assentar pela higidez do laudo de avaliação, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Miguel Rodrigues Nunes Neto, OAB/DF 25.558, e Paulo Henrique Burjack Vieira, OAB/DF 40.220. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012